Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Administrativo. Ação de anulação de multa de trânsito (art. 165 do CTB) cometida em 2014 – aplicação da Resolução Contran n. 182/2005. Prescrição punitiva do Estado – inocorrência. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende a anulação do processo administrativo voltado para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Alegou a parte autora que em 02.09.2014 foi autuado pelo agente de trânsito pela infração do art. 165 do CTB. Aduziu que está prescrita a pretensão punitiva do Estado porque o processo teria ficado mais de três anos parado e ultrapassado cinco anos para sua conclusão. Concluiu pela afronta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência.
2. A sentença inicialmente julgou procedente o pedido. No entanto, em decorrência da oposição de embargos declaratórios pela parte requerida, foi reconhecido o erro material quanto aos elementos do processo e, em decorrência da reanálise, foi atribuído efeitos infringentes e julgado improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
3. Há uma questão processual em discussão e outra de mérito: (i) saber se a sentença é nula, em razão dos efeitos infringentes atribuídos aos embargos de declaração; e (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, por violação dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.
III. Razões de decidir
4. O art. 48 da Lei n. 9.099/1995, combinado com o art. 1.022 do CPC, estipula que cabem embargos de declaração para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
5. A parte requerida opôs embargos de declaração contra a sentença prolatada na origem e, em decorrência do reconhecimento do erro na análise da prova, foi atribuído efeitos infringentes, que nada mais é que extrair as consequências jurídicas a partir da correção do erro. Portanto, não há qualquer nulidade. De mais a mais, a questão quanto ao reexame das provas está devolvida ao Colegiado, de modo que não vejo qualquer prejuízo à parte autora. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. A Resolução Contran no 723, de 06 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por força do art. 2o, aplica-se somente às infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, conforme segue:
“Art. 2o Esta Resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de reciclagem.”
7. Portanto, para as infrações cometidas em datas anteriores, aplica-se a Resolução Contran n. 182/2005. Nesse sentido, os acórdãos n. 1625025, julgado em 11.10.2022 e 1861851, julgado em 13.05.2024, ambos deste Colegiado.
8. No que se refere à prescrição, a Resolução Contran n. 182/2005 estabelecia:
“Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo.
Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução.”
9. O art. 10 dessa norma trata da notificação do condutor infrator da abertura do procedimento administrativo voltado para a suspensão ou cassação do direito de dirigir.
10. A infração de trânsito que motivou a abertura do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir da parte autora remonta a 02.09.2014 (ID 70515557 - Pág. 3). Portanto, é aplicável a disciplina da Resolução Contran n. 182/2005.
11. O órgão executivo de trânsito notificou o condutor por carta da instauração do processo administrativo em 27.11.2018 (ID 70515558 - Pág. 1 – data do recebimento do AR). Portanto, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional para o exercício da pretensão punitiva administrativa do estado é o dia da intimação (27.11.2018) e o die ad quem será 26.11.2023. O julgamento do último recurso administrativo interposto pelo condutor ocorreu em 04.07.2023 (ID 70516314 - Pág. 2), quando não estava prescrita a pretensão punitiva.
12. Igualmente não demonstrada qualquer paralisação do processo superior a 3 anos, razão pela qual não reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente.
13. Por último, a demora de 9 anos para aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir decorrente também dos sucessivos recursos interpostos pela parte autora, tanto da fase em que impugnou o auto de infração quanto do processo em que se aplicou a penalidade. Deste modo, não resta caracterizada qualquer ofensa aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e razoável duração do processo.
IV. Dispositivo
14. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a